Tribunal: TJSP
Processo: 1513436-10.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Furto tentado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Semi-imputabilidade penal – Capacidade de determinação parcialmente prejudicada – Aplicação de

Ementa:
Furto tentado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo ofendido acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Semi-imputabilidade penal – Capacidade de determinação parcialmente prejudicada – Aplicação de internação, com fundamento no art. 98 do CP – Pretensão de impulsionamento, junto ao Ministério Público, de ação de interdição – Impossibilidade
Não cabe ao MM. Juízo Criminal a tarefa de impulsionar ação de curatela, em virtude da constatação da semi-imputabilidade do acusado ao longo do processo penal. Tal circunstância, embora tenha influência na aplicação da sanção penal, não se confunde com a declaração de incapacidade para os atos da vida civil.
A legitimação do Ministério Público para a propositura de ação de interdição, prevista no art. 747, IV, do CPC, é, no mais, exercida no âmbito de suas atribuições cíveis, e não como uma decorrência automática da constatação, no âmbito penal, de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade do agente.